Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-14.2019.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001732-14.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), TEREZA NAMBIKUARA SAWENTESU - CPF: 743.573.101-30 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO DAS PARCELAS NÃO REALIZADOS – CONTRATO EXCLUÍDO PELO BANCO ANTES DO DÉBITO DE QUALQUER PARCELA – DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez demonstrada a anotação de empréstimo para futuro desconto em folha de pagamento, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar a anotação, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Sem que seja comprovada a existência de relação jurídica, não há como deixar de declarar a inexistência do empréstimo anotado.

Não sofre abalo psicológico, pessoa que tem apenas anotado contrato de empréstimo em sua folha de pagamento, sem, contudo, que tenha sido efetivado qualquer desconto em seus rendimentos, pelo fato de o contrato ter sido excluído pela própria instituição financeira, antes do vencimento da parcela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Itaú Consignado S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória C/C Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais,
ajuizada por
Tereza Nambikuara Sawentesu
, para: a) declarar a inexistência do débito do contrato n.º 572462596 e determinar a cessação dos descontos respectivos em folha de pagamento da autora; b) condenar à parte ré à repetição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição trienal, devendo tais valores serem corrigidos pelo IGP-M,

desde o desembolso de cada parcela não prescrita, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar a parte requerida à reparação de danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos pelo IGP-M a contar da sentença, e com de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, que corresponde à data em que realizado o primeiro desconto em seu benefício previdenciário. Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Nas razões recursais, o banco/apelante sustenta, em breve resumo, a inexistência de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, porque buscou meios de solucionar o ocorrido, promovendo a exclusão do contrato, antes que houvesse qualquer desconto no benefício da autora.

Assevera a ausência de danos morais e pugna para os juros de mora, incidentes sobre o dano moral, sejam computados apenas a partir do arbitramento do valor da indenização.

As contrarrazões vieram ao id. 85310473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso em apreço,
Tereza Nambikuara
ingressou com esta ação, alegando que é indígena, aposentada e que, ao verificar a situação de seu benefício, constatou a existência de um empréstimo, levado a efeito por meio do contrato de nº 572462596, a ser pago em 72 parcelas de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), que diz jamais ter contratado.

Pugnou pela declaração de nulidade do negócio jurídico, pela devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício, bem como pela condenação da instituição financeira ao pagamento de dano moral, em decorrência do prejuízo experimentado.

Ao analisar o pleito formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo o acervo probatório angariado nos autos, o magistrado singular, reconhecendo a inexistência de provas da relação jurídica entre as partes, notadamente pela falta de juntada de contrato questionado, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados.

Pois bem.

A
despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que a financeira não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com o autor.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou a existência de previsão de descontos, que seriam realizados em seu benefício previdenciário, decorrente da suposta contratação de um empréstimo, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto empréstimo, o que inocorreu.

Assim, sem que tenha sido comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar a previsão dos descontos, não há como deixar de reconhecer a inexistência do débito.

Todavia, este caso registra certa peculiaridade, que o difere de outros casos semelhantes, analisados por este Colegiado.

Na hipótese, os descontos relacionados ao contrato questionado não chegaram a ser realizados.

Com efeito, consoante de infere do extrato de empréstimo consignado, junto pela própria autora ao id. 85305997 (fls. 19), o contrato foi incluído no sistema em 04/10/2017 e excluído 26/10/2017, sem que o débito de qualquer parcela tivesse sido efetuado.

Desse modo, além da inexistência de dano material, não restou configurado o ato ilícito, ensejador do dever de indenizar pelo dano moral, já que a autora não ficou privada de qualquer valor, oriundo de seus proventos de aposentadoria, pelo menos em relação ao contrato em questão.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples inclusão de contrato de empréstimo consignado para futuro desconto em folha de pagamento, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Considerando a reforma da sentença, a parte autora de sagrou vitoriosa apenas na metade da pretensão, circunstância que impõe a distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos termos do artigo 86, “caput”, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir as condenações ao pagamento dos danos materiais e morais, porque não configurados, mantendo a sentença nos demais tópicos. Por conseguinte, em razão da reforma parcial da sentença, condeno as partes, na proporção de 50% para cada litigante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021